Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-04.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001608-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR MEDEIROS MAXIMINO - CPF: 798.044.468-04 (ADVOGADO), CLEUZA COSTA GONCALVES - CPF: 129.434.268-14 (AGRAVANTE), FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.397.988-39 (AGRAVANTE), SUELY MARCIA SFACIOTI BERQUO - CPF: 683.396.319-34 (AGRAVADO), MARIA AMADOR GOULARTE (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR GOULARTE - CPF: 361.270.279-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO AMADOR - CPF: 537.734.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal
ad quem
enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo
a quo
, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001608-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
CLEUZA COSTA GONCALVES e outros

AGRAVADO(S):
SUELY MARCIA SFACIOTI BERQUO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEUZA COSTA GONÇALVES
e
FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO
contra decisão proferia pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, em Substituição Legal
, nos autos de Embargos de Terceiro nº 1001583-18.2019.8.11.0046, ajuizado por
SUELY MARCIA SFACIOTI BERQUO
, que deferiu a manutenção de sua posse sobre o imóvel objeto da Ação de Imissão de Posse nº 5082-68.2015.811.0013 (CÓDIGO: 107220), matriculado sob o n. 19.570, do RGI da Comarca de Cáceres-MT, denominada de Gleba Galera, com 16.9409,00ha (dezesseis mil, novecentos e quarenta hectares), registrada em favor do espólio de Salomão Sabbag (Id 74837497).

As agravantes alegam que
“A agravada propõe estes embargos de terceiro alegando ser possuidora da Fazenda Primavera, atualmente denominada de Vitória, e que um de seus “colaboradores” presentes na área, André Ferreira de Lima, teria sido surpreendido por Oficial de justiça munido de mandado de intimação para desocupação do imóvel em quinze dias, emitido na ação de imissão de posse 5082-68.2015.8.11.0013 – Código 107220, então em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, ajuizada pelas agravantes”
(sic).

Aduzem ainda, que a agravada
“Suscita dúvida de localização da área, afirmando que na descrição tabular das áreas de terras objeto da matrícula 19.570, do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres - MT, o início e fim estão nas margens à esquerda do Rio Galera, ao passo que as suas “áreas de terras com posse longeva” têm início e fim nas margens à direita do Rio Galera”
(sic).

Quanto à imissão de posse que ajuizaram, sustentam:
“a) Que as agravantes aduzem aquisição área de terras de 16.940,0000 hectares, objeto da matrícula 19.570, do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres – MT, de propriedade de Salomão Sabbag, ato consumado em 09/12/2012 junto à viúva meeira e herdeiros do mesmo; b) Que não podem exercer o direito de posse do imóvel por impedimentos de José Goularte e sua mulher Maria Amador Goularte, e por RIPASA S/A; c) O Espólio de Salomão Sabbag já interpusera em 02/09/1993 ação de reintegração de posse cumulada com cancelamento de registros imobiliários, processo 185/1993, de trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, e que por tal ação fora determinado o cancelamento dos registros de alienações posteriores, contudo a agravada sustenta que referida ação foi julgada sem resolução de mérito com base no art. 267-II do CPC/1973: d) Cancelados os registros das alienações a José Goularte e sua mulher, o imóvel permaneceu propriedade de Salomão Sabbag, e tendo este falecido, as agravantes o adquiriram da viúva meeira e dos herdeiros; e) Não foi possível a transferência definitiva do imóvel tendo em vista que o imóvel não integrou o inventário de Salomão Sabbag, estando em curso ação de sobrepartilha na Comarca de Duartina – SP, processo 79/2013; f) As agravantes tentaram solucionar a situação amigavelmente, encontrando obstáculos junto à RIPASA S/A e sofrendo prejuízos à medida que não podem entrar no imóvel, que está com homens fortemente armados, tendo no entanto o direito de ser imitadas na posse nos termos do art. 499 do Código Civil; g) As alegações da agravada que na ação de reintegração de posse cumulada com cancelamento de registros imobiliários, processo 185/1993, de trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, destacada na letra “c”) Destaca-se alegado acima pela embargada SUELY, caiu por terra suas alegações, onde a Juíza HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, em permanente correição, deu a seguinte sentença “Outrossim declaro nulo o ato jurídico – compra e venda do imóvel supra descrito, devidamente averbado: R.I.M. feito em 05.05.86, pelo qual SALOMÃO SOBAG, representado pelo seu bastante procurador ARI SILVESTRE, transmitiu imóvel supra à JOSÉ GOULART e sua mulher MARIA AMADOR COULART”, conforme cópia da sentença, em anexo” GRIFO NOSSO”

(sic).

Por essas razões, defendem não deve prevalecer a tese da agravada de que a descrição constante da matrícula 19.570, objeto da ação de imissão de posse e destes embargos, “
não é o local geográfico de sua origem, estaria deslocada de sua origem em aproximadamente 38 (trinta e oito) quilômetros, em relação a descrição do Registro Imobiliário nº 12.522, Livro 3-I, Folhas 214 datado de 07 de junho de 1968, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres – MT
” (sic).

Por fim, verberando inúmeras ilegalidades que, em tese, foram praticadas pela agravada, pugnaram a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido no ID n. 74924979.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 22/02/2021, conforme decisão anexa no ID. 77033469.

Em contraminuta, coligida no ID n. 79734975, a agravada, argui, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, por não impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Questiona, também, a legitimidade das agravantes para reivindicar posse ou até mesmo titularidade do imóvel, porque não são detentoras de título de domínio. No mérito, ressalta que a área de terras das agravantes não está inserida dentro das áreas de terra de posse longeva da recorrida. Por tais fundamentos, pede pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (ID n. 80371976).

Por meio das petições juntadas, respectivamente, nos Ids 8227797 e 82277978, as agravantes requerem a restituição do prazo para fins de ofertar “réplica” à contraminuta.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINARES]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ad initio
, no tocante ao pedido da parte recorrente quanto à restituição de prazo para fins de oferecimento de réplica à contraminuta, por ausência de previsão legal (art. 1.019 e incisos, CPC), não há razões para o seu acolhimento, sobretudo considerando que o agravo de instrumento é um um recurso
secundum eventum litis
, razão porque o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cleuza Costa Gonçalves
e
Fátima Pereira do Nascimento
, da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro, que concedeu tutela possessória à
Suely Marcia Sfacioti
, ora agravada, nos autos dos Embargos de Terceiros por ela opostos, determinando a manutenção da posse da embargante no imóvel matriculado
sob o n. 19.570, do RGI da Comarca de Cáceres-MT.

A agravada alega
violação ao princípio da dialeticidade
, porque as razões do recurso de agravo não impugnam os fundamentos da decisão agravada, que apenas deferiu a tutela possessória para mantê-la na posse do imóvel litigioso, e suspendeu o curso da ação de imissão de posse até o julgamento dos embargos de terceiro, não adentrando em questões de competência jurisdicional ou localização dos imóveis.

Eis os fundamentos da decisão hostilizada,
in litteris
:

“[...] No caso concreto, os embargos de terceiro visam manter a embargante na posse do imóvel em face da determinação de imissão de posse de decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE SOB O Nº. 5082- 68.2015.811.0013– CÓDIGO 107220. A embargante alega ter a posse por sucessão sobre o imóvel objeto do litígio há mais de 51 (cinquenta e um) anos. Anexou aos autos vários documentos e fotografias acerca das mudanças ocorridas no imóvel. De fato, inobstante as alegações da embargante mereçam melhor esclarecimento no curso da lide, neste momento processual, os documentos anexados nos autos levam a conclusão de que este está na posse do imóvel por longo período de tempo. Em sede de cognição sumária, a embargante traz indícios suficientes de eventual
posse, o que, aliado a sua condição de terceiro, implica concessão da liminar para mantê-la na posse do bem até que sobrevenham maiores elementos com a instrução. Assim, resta comprovado, objetivamente, os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora“, a justificar o deferimento da medida ora pretendida. Ante ao exposto, por estarem presentes os requisitos ensejadores da medida, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DA POSSE do imóvel descrito na inicial em favor da embargante, até ulterior deliberação deste juízo. Em consequência, suspendo o curso da ação principal. Certifique o recebimento dos embargos nos autos principais. Suspendo, por ora, os atos prolatados no processo de nº 5082- 68.2015.811.0013 – CÓDIGO 107220 até que sobrevenha decisão meritória nestes autos. (...)”
– ID n. 74837497

A valer, em que pese as argumentações postas, ainda que as agravantes tragam na peça recursal a contextualização dos fatos que originaram a demanda possessória e questionam outros pontos da lide originária, ressai que a peça recursal combate a posse da agravada que, segundo advogam, estaria sendo exercida indevidamente sobre imóvel das agravantes.

Desta feita, não há que se falar em violação à dialeticidade.

Ilegitimidade ativa

Questiona, ainda, a agravada, a legitimidade das agravantes para reivindicar posse ou até mesmo titularidade do imóvel, porque não são detentoras de título de domínio.

A despeito, tem-se
que referida matéria não foi submetida à apreciação ao juiz primevo, e por isso não enfrentada na decisão agravada, de modo que não é admissível por meio de agravo conhecer de matéria não ventilada pela parte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, de modo que o pronunciamento por esta Corte Revisora implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, em razão da devolutividade restrita do recurso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência.

É vedado ao Tribunal apreciar matéria não enfrentada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.”
(N.U 1001339-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de imissão de posse intentada pelas agravantes em face de José Goularte e sua esposa Maria Amador Goularte e Ripasa S/A Celulose e Papel, na qual demandam a titularidade de uma área de 16.940 ha (dezesseis mil, novecentos e quarenta hectares), denominada “Gleba Galera”, objeto da Matrícula Imobiliária n. 19.570 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT, imóvel situado no Município de Conquista D’Oeste.

Colhe-se que foi concedida a tutela possessória às autoras, ora agravantes, imitindo-as na posse da área, o que motivou a oposição de Embargos de Terceiros registrado sob n. 1001583-18.2019.8.11.0046, pela ora agravada, defendendo a posse do bem litigioso, no bojo do qual foi deferida a tutela provisória, concedendo a manutenção da posse para a embargante/recorrida, e determinando a suspensão do curso da ação de imissão de posse até julgamento do mérito do incidente.

Contra referido ato judicial, insurgem-se as autoras da demanda possessória, ora agravantes, ao argumento de que adquiriram o imóvel em 2012,
de propriedade de Salomão Sabbag, junto à viúva meeira e herdeiros do mesmo e que estavam impedidos de exercer o direito de posse do imóvel por atos praticados por José Goularte e sua mulher Maria Amador Goularte, e por RIPASA S/A, o que teria motivado o ajuizamento da ação possessória.

Além disso, também alegam que não
prospera a tese da agravada de que a descrição constante da matrícula 19.570, objeto da ação de imissão de posse e dos embargos de terceiro, não é o local geográfico da sua área e estaria deslocada de sua origem.

Sem embargo, o cotejo dos argumentos e documentos vertidos não corroboram a probabilidade do direito reclamado, haja vista que,
primo ictu oculis
, restou evidenciado pelos documentos anexados aos autos originários que a embargante, ora agravada, exerce a posse do imóvel sob o qual foi determinada a imissão de posse há muitos anos.

Outrossim, é totalmente controversa a localização da área na qual as agravantes pretendem imitir-se na posse, já que dizem que
o imóvel em questão pertence ao Município de Conquista D. Oeste-MT, Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
questionando a competência do Juízo para conhecer e julgar a causa, enquanto as áreas de terras que a agravada alega deter a posse está localizada no Município de Nova Lacerda-MT, Comarca de Comodoro, de sorte que se mostra prudente a manutenção da decisão agravada, em observância ao princípio da imediatidade, de modo a prestigiar o togado singular que está mais próximo e em contato direto com as partes e com os fatos controvertidos, até que a avaliação probatória seja concluída.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 E SEGUINTES DO CPC – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar de interdito proibitório exige comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de ofensa à posse, a teor do disposto no art. 567 do Código de Processo Civil. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da causa, é ato de pura convicção do Magistrado, que, modo geral, é confirmado nos Tribunais, desde que prolatada a decisão em consonância com a prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso.

Aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo magistrado que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
”
(N.U 1010230-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO AO AGRAVANTE, APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AUSÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DAS PROVAS – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão de ato ilícito e data de sua ocorrência. Ausentes tais os requisitos, mantem-se a decisão de indeferimento proferida em primeiro grau.

Deve-se prestigiar o princípio da imediatidade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, ressalvando-se a viabilidade de haver nova avaliação a qualquer momento mediante a apresentação de outros elementos.
”
(N.U 1009036-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Por fim, pertinente registrar que as questões ligadas ao fator geodésico, de localização ou mesmo das supostas ilegalidades perpetradas pela parte recorrida, como alegado nas razões recursais, demandam ampla dilação probatória, somente possível com o contraditório pleno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021